Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701455-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA MENDES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento proposta por VITORIA MENDES DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo no 0736498-34.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu concessão da tutela de urgência para suspensão em relação à agravante dos efeitos da Instrução Normativa no 05/2023, do Chefe do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega a agravante que além de policial militar também atua como influenciadora digital e trabalha promovendo mentorias preparatórias para carreiras policiais on line. Afirma que a Instrução Normativa baixada pelo DCC proíbe ao policial militar a divulgação, promoção, publicação de texto, imagens, vídeos, áudios e comentários, enaltecendo escritórios advocatícios, empresas comerciais, ou outras atividades assemelhadas, mesmo que mencionando sucesso obtido em causa própria, sob pena de responder disciplinarmente por transgressão de natureza grave atentatório ao decoro próprio da atividade policial militar, o que afeta diretamente a atividade privada desenvolvida pela agravante. Aduz que o ato normativo é inconstitucional, que turba as atividades privadas da agravante e compromete seus rendimentos de forma significativa. Requereu a concessão da tutela liminar para suspender os efeitos da Instrução Normativa sub judice até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC). As custas foram recolhidas (IDs. 49242297 e 49242298). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, não há tutela de urgência a ser deferida. Nos termos do artigo 13 da Lei 7.289/1984 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, “a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico”. O referido artigo, em seus parágrafos estabelece, ainda: “§ 1o - A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos e graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antigüidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento da autoridade. § 2o - Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo policial-militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo, perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. § 3o - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais-militares em atividade ou na inatividade.” (negritei) A agravante ao prestar concurso para a carreira militar e ao ser nomeada para o cargo, aceitou e se comprometeu a se submeter à legislação e às disposições do Estatuto que regem à Corporação, inclusive da disciplina, hierarquia e manutenção do decoro militar. Nesse sentido dispõe o artigo 29 do Estatuto supramencionado: Art 29 - O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar: I - ... IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; ... IX - ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada; ... XV - comportar-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar; ... XVII - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; ... XIX - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar”. (destaquei) Desse modo, em que pesem as alegações contidas no agravo, da análise do teor da Instrução Normativa em questão, nesta fase perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Importante salientar que não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito dos atos normativos baixados pela corporação para reger a conduta e a disciplina de seus membros. Quanto à constitucionalidade ou não da Instrução Normativa em debate, esta deverá ser devidamente analisada durante a instrução do processo originário. Ante o exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Após a apresentação de contrarrazões, façam-se os autos conclusos para julgamento. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital